Tribunal: CARF
Processo: 16045.000549/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS PELA RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL OU DA FATURA.
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 impõe ao tomador de serviços a obrigação exclusiva de reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o montante pago ao cedente da mão de obra.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. REMOÇÃO DE PACIENTES.
O serviço de remoção de pacientes contratado por hospitais não se caracteriza como cessão de mão de obra, já que não ocorre disponibilidade dos trabalhadores ao contratante, e por o serviço se aproximar da natureza de obrigação de resultado.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. LABORATÓRIO DE ANÁLISES.
Os serviços laboratoriais de análises clínicas estarão sujeitos à retenção previdenciária prevista no art. 31 da Lei /91, se e somente se forem prestados mediante cessão de mão de obra.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação de que a multa tem o caráter confiscatório não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2
MULTA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida com base no art. 35 da Lei 8.212/1991.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000549/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.959 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
HOSPITAL SÃO LUCAS DE TAUBATÉ S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
TOMADOR DE SERVIÇOS PELA RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR
DA NOTA FISCAL OU DA FATURA.
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 impõe ao tomador de serviços a obrigação
exclusiva de reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o montante
pago ao cedente da mão de obra.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. REMOÇÃO DE PACIENTES.
O serviço de remoção de pacientes contratado por hospitais não se caracteriza
como cessão de mão de obra, já que não ocorre disponibilidade dos
trabalhadores ao contratante, e por o serviço se aproximar da natureza de
obrigação de resultado.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. LABORATÓRIO DE ANÁLISES.
Os serviços laboratoriais de análises clínicas estarão sujeitos à retenção
previdenciária prevista no art. 31 da Lei /91, se e somente se forem prestados
mediante cessão de mão de obra.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF N° 02.
A argumentação de que a multa tem o caráter confiscatório não escapa de uma
necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que
estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF,
conforme os dizeres de sua Súmula n° 2
MULTA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000549/2010-06
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 35 da Lei 8.212/1991.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que
sejam excluídos da base de cálculo do lançamento os levantamentos VA, CA e RU e para aplicar
a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento fiscal para constituição de créditos tributários
correspondentes à retenção de 11%, que, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 31 da Lei n°
8.212/1991 (com as alterações da MP 1.663-15/1998, convertida na Lei n° 9.711/1998 e
posteriores alterações) e dos §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 7o do artigo 219 do Decreto n° 3.048/1999, as
empresas contratantes de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra estão obrigadas a
reter do valor bruto das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços, recolhendo-as em nome
da respectiva empresa cedente da mão-de-obra.
O valor total do crédito foi 130.955,06( Cento e trinta mil e novecentos e
cinquenta e cinco reais e seis centavos), consolidado em 30/11/2010, DEBCAD: 37.279.203-0,
documentos de e-fls. 3/25.
As razões de fato e de direito, sobre as quais se fundamenta o lançamento fiscal
estão expostas no Relatório Fiscal (e-fls. 53/63).
Com base no Relatório Fiscal e nos demais elementos os lançamentos fiscais têm
as seguintes peculiaridades e características, em síntese:
1. Quanto aos serviços prestados pelas empresas Do Val e Cardiocentro, o
Relatório Fiscal informa (e-fl. 59) – [destaques no original]:
8. O contrato de 18/02/2004 entre o Hospital São Lucas e a empresa prestadora DO VAL
SERVIÇOS MÉDICOS S / C LTDA (cópia em anexo), e o contrato entre o Hospital São
Lucas e a empresa prestadora CARDIOCENTRO CENTRO DE DIAGNOSTICO EM
CARDIOLOGIA S/C LTDA, têm por objeto MANTER FUNCIONÁRIOS PARA
REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA CONVENCIONAL E DE SUPORTE AVANÇADO
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

UTI, que de acordo com itens 2.2 2.3 e 2.5 cláusula II do Contrato, tais funcionários
devem ser responsáveis tecnicamente bem preparados e continuamente aperfeiçoados,
treinados e qualificados e devidamente uniformizados e com identificação, com cobertura
de 24 (vinte e quatro horas), caracterizando assim a cessão de mão de obra.
8.1 Embora conste no item 2.1 cláusula II que a prestadora se obrigue a fornecer a
Ambulância Convencional e de Suporte Avançado - UTI, não houve discriminação nas
notas fiscais dos valores da Ambulância, nem tampouco há comprovação de que as
despesas de combustível e de manutenção dos veículos correram por conta da contratada,
restando, desta forma, prejudicada a admissibilidade de qualquer redução na base de
cálculo tributável, nos termos do artigo 151, da IN MPS/SRP no 03/2005 de 14/07/2005.
2. Quanto aos serviços prestados pelas empresas Trescon e Execut, o Relatório
Fiscal informa (fls. 59/60) – [destaques no original]:
9. Houve retenção e recolhimento referente às competências 04 a 06/2007 para a empresa
TRESCON TREINAMENTO EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
(Trescon). Assim sendo, foram incluídas neste Auto somente as competências em que não
houve recolhimento. Há de se ressaltar que, as empresas Trescon e EXECUT
TRABALHOS AUXILIARES S/C LTDA (Execut) possuem o mesmo endereço e até
06/2007 foram emitidas Notas Fiscais pela Trescon no valor de R$ 4.175,00, sendo que a
partir de 07/2007, reduziu o valor para R$ 1.000,00 para Trescon (deixando de destacar os
11%), destacando os 11% somente sobre o valor da diferença de R$ 3.175,00 para
Execut, com o intuito s.m.j. de não se fazer a retenção. Considerando que houve cessão de
mão de obra (no contrato consta prestação de serviços dentro do Hospital São Lucas), os
valores de todas as Notas Fiscais foram considerados bases de calculo para a retenção dos
11%.
10. Embora conste o destaque da Retenção nas Notas Fiscais de 09/2007, 11/2007 e
12/2007 da EXECUT TRABALHOS AUXILIARES S/C LTDA (Execut), os
recolhimentos em GPS foram efetuados no CNPJ da tomadora, não constando no sistema
as GPS recolhidas para a empresa prestadora, motivo pelo qual foi levantado o débito. Há
de se observar que as notas fiscais foram registradas na contabilidade na Conta
2110101355 - EXECUT PAPEIS E SERVIÇOS AUXILIARES.
3. Quanto aos serviços prestados pela empresa Ruggeri Bernardes, o Relatório
Fiscal informa (fl. 60) – [destaques no original]:
11. O Hospital São Lucas forneceu à empresa RUGERI BERNARDES BORGES
BIOMÉDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA, os equipamentos e mobiliário,
disponibilizando o local dentro do Hospital São Lucas (mesmo endereço),
contratando a cessão de mão de obra da respectiva empresa (Anexos II e III do
Contrato de prestação de serviços em anexo). Há de se salientar que o objeto social
do Hospital São Lucas, de acordo com alteração contratual de 20/12/1994 em anexo,
é o exercício de todas as atividades peculiares ao ramo da assistência médico-
hospitalar, em todas as suas modalidades, inclusive laboratorial, sendo portanto
devidas as contribuições referente aos 11% referente a cessão de mão de obra - Área
de Saúde.
4. Finalmente, quanto aos serviços prestados pela empresa Sodexho, o Relatório
Fiscal informa (fl. 60) – [destaques no original]:
12. Os valores dos serviços prestados pela SODEXHO DO BRASIL COMERCIAL
LTDA, foram extraídos das Notas Fiscais de saída, visto que houve discriminação da
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra nas respectivas Notas Fiscais
de Saída. No contrato em anexo consta como objeto o fornecimento de refeições e
todos os serviços a eles relacionados, executados dentro do Hospital São Lucas,
caracterizando a cessão de mão de obra.
5. Quanto à determinação das bases de cálculo para incidência da retenção, o
Relatório Fiscal informa (fl. 60) – [destaques no original]:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

13. Para apuração das contribuições devidas foi aplicada a alíquota abaixo:
-Retenção de 11% sobre o valor dos serviços discriminados nas notas fiscais emitidas
pela SODEXHO DO BRASIL COMERCIAL LTDA.
-Retenção de 11% sobre 100% do valor das notas fiscais para as demais prestadoras
de serviços.
6. O Relatório Fiscal informa, ainda, quanto à demonstração dos valores
considerados e dos critérios adotados, em face da constatação da existência de recolhimentos de
contribuições previdenciárias (fl. 61) – [destaques no original]:
15. Os pagamentos efetuados pela empresa, na qualidade de tomadora de serviços,
encontram-se identificados no Relatório de Lançamentos - RL e no Anexo I, que
contém o número e valor das notas fiscais bases de cálculo, identificação da origem
dos dados lançados (Contas dos Livros Diário e Razão de onde foram extraídas as
informações).
16. Não houve apresentação das GPS, com códigos de pagamento "2631 -
Contribuição retida sobre a NF/Fatura" das Empresas Prestadoras, para os valores
devidos incluídos neste Levantamento, mas as GPS código 2100 foram discriminados
nos Relatório de Documentos Apresentados - RDA e no Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA em anexo.
A contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 157/188, com base nos seguintes
tópicos:
I - DOS FATOS
II - PRELIMINARMENTE
II. 1 - DA TEMPESTIVIDADE DA DEFESA
II.2 - DO VÍCIO DO AUTO DE INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE AUTUAÇÃO
DAS CONTRATADAS
II.3 - Da Necessidade de Diligência
III - DO DIREITO
III.l
-
DA
PRESTADORA
DE
SERVIÇO
EXECUT
TRABALHOS
AUXILIARES S/C LIDA. - ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA GPS
III.2 - DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE RETENÇÃO DE 11%
AUTUADO
-
PRESTADORES
DO
VAL
SERVIÇOS
MÉDICOS
S/C
LTDA.,
CARDIOCENTRO CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA S/C LTDA E
RUGERI BERNARDES BORGES BIOMÉDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA.
III.2.1 - DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A RETENÇÃO DE
11% SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
III.2.2 — DA NÃO CONFIGURAÇÃO DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA
PARA OS SERVIÇOS MÉDICOS E BIOMÉDICOS PRESTADOS
III.2.3 — Do Majorado Cálculo das Contribuições Autuadas
III.4 - DO EFETIVO RECOLHIMENTO PELOS PRESTADORES DE
SERVIÇO
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

III.5 - DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO
TOMADOR DE SERVIÇOS PERANTE AS CONTRIBUIÇÕES DO PRESTADOR DE
SERVIÇOS
III.6
-
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
AUTUAÇÃO
–
APLICAÇÃO
ANALÓGICA / SUBSIDIÁRIA DO PARECER NORMATIVO N.° 01/2002
IV - DO VALOR DA MULTA E JUROS APLICADOS
IV. 1 - DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
IV.2 - Da Taxa de Juros
V - PEDIDO
Foi proferido Acórdão no 14-57.831 - 17a Turma da DRJ/RPO, (e-fls. 368/392),em
que a impugnação, por unanimidade de votos, foi julgada improcedente.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
inconstitucionalidade das leis, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto n°
70.235/1972.
ACRÉSCIMOS LEGAIS - PERCENTUAIS E VALORES DAS MULTAS APLICADAS
- EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Considerando a legislação formalmente vigente, não é possível, no âmbito do processo
administrativo tributário, decidir acerca do questionamento das multas aplicadas, quanto
aos seus valores ou percentuais, sob a alegação de que caracterizariam infração a
princípios constitucionais - princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e até mesmo
da vedação constitucional ao confisco.
TAXA SELIC - DETERMINAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A utilização da taxa SELIC como índice para determinação de acréscimos legais é
questão superada, não apenas pela existência de legislação formalmente vigente, como
também pela pacificação jurisprudencial operada pelo STF e pelo STJ.
RETENÇÃO DE 11% - CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
Demonstrada a ocorrência dos correspondentes requisitos legais, o contratante de serviços
realizados sob a forma de cessão de mão-de-obra ou empreitada deve promover a
retenção da importância correspondente a 11% do montante da nota fiscal/fatura,
recolhendo o respectivo valor à Previdência Social.
RETENÇÃO DE 11% - CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A determinação da base de incidência da retenção de 11% sobre a nota fiscal/fatura de
serviços realizados com cessão de mão-de-obra tem previsão legal específica e, quando
não atendida, impõe a incidência da retenção sobre o montante do respectivo documento
fiscal.
PROVA PERICIAL.
A produção de prova pericial, além dos requisitos legais específicos, exige a
demonstração, pelo Contribuinte, da efetiva necessidade da sua realização.
Impugnação Improcedente
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão de impugnação em 21/05/2015, conforme AR às e-fls.
395, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário em 22/06/2015, e-fls. 403/453, que contém as
seguintes alegações, em síntese:
I-DOS FATOS
II-PRELIMINARMENTE
II.1-DO VÍCIO DO AUTO DE INFRAÇÃO-AUSÊNCIA DE AUTUAÇÃO DAS
CONTRATADAS.
O agente fiscal incorreu em equívoco ao não autuar, neste mesmo procedimento,
as contratadas, haja vista que se trata de débito em razão de obrigação de retenção.
Tal falta revela a inexatidão do AI, bem como sua nulidade e pode ser aferível
pela inexistência de Relação de co-responsáveis, no qual deveria constar as contratadas.
A ausência da autuação das contratadas impede que se possa verificar a
legitimidade do ato, ofendendo, expressamente, o princípio constitucional do contraditório e
ampla defesa, pois dificulta a defesa da recorrente.
A ausência de autuação das contratadas impõe grave vício ao AI, conforme
parecer CJ MPAS 2.376 da seguridade social.
A fiscalização deveria ter verificado junto às contratadas, prestadoras de serviços,
a existência de créditos previdenciários ora lançados para evitar a lavratura de duas notificações
em relação ao mesmo fato gerador.
II.2.- Da necessidade de diligência
O fato de não haver intimação dos responsáveis solidários do fato gerador enseja a
nulidade do auto de infração.
Deve a fiscalização observar preceitos que evite a dupla exigência fiscal.
A diligência serve para verificar se as contratadas recolheram os tributos , sob
pena de exigência dúplice.
Pugna pela confirmação dos pagamentos efetuados pelas contratadas, em especial
pela empresa Ruggeri Bernades Borges Médicos Associados S/C LTDA, pois caso contrário
ocorre ofensa ao devido processo legal e cerceamento de direito de defesa.
III-DO DIREITO
III.1-DA PRESTADOR DE SERIÇO EXECUT TRABALHOS AUXILIARES
S/C LTDA-ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA GPS.
A Delegacia de julgamento confirmou que a Recorrente preencheu as guias
indicando o seu CNPJ quando deveria ter indicado o CNPJ da empresa prestadora, ficando
constatado também que houve a competente retificação dos documentos arrecadados.
No processo administrativo predomina a verdade material.
Apenas para salientar a máxima boa-fé do Recorrente, e o simples erro material de
sua parte, importante reiterar que os valores indicados nas GPS ́s equivocadamente preenchido
pelo seu CNPJ, correspondem aos exatos valores das retenções constantes das Notas Fiscais de
prestação de serviços da contratada Execut.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

Sobre o mencionado princípio, importante ressaltar que há o reconhecimento
desse instituto da forma reiterada pela jurisprudência administrativa.
Nesse sentido, inexistente qualquer mora por parte do contribuinte, que cumpriu
com a obrigação imputada no momento oportuno(apenas com o equívoco no preenchimento da
guia), merece ser cancelada a integralidade da exigência fiscal referente a empresa contratada
Execut Trabalhos Auxiliares S/C Ltda, insculpida no AI combatido nas competências 11 e 12 de
2007.
III.2-Da ilegalidade da exigência de retenção de 11% autuado-prestadores do Val
Seriços Médico S/C LTDA, Cardiocento Centro de Diagnóstico em Cardiologia S/C LTDA e
Ruggeri Bernardes Borges Biomédicos Associados S/C LTDA.
III. 2.1- Da ausência de Previsão Legal para a Retenção de 11% sobre a prestação
de serviços de saúde.
Inexiste lei que elenque como serviços sujeitos à retenção de 11% aqueles
tomados pela recorrente relacionados a saúde.
Nesse ponto, cumpre-se destacar que, ao arrolarem-se outros serviços passíveis de
retenção (saúde), além daqueles discriminados em Lei, fugiu o fisco do objetivo precípuo legal,
de conferir segurança jurídica na interpretação da sujeição à retenção, já que, como visto, a
inexatidão conceitual poderia levar a uma completa desvirtuação do instituto, bem como
extrapolar seus limites de competência.
Inexiste subsídio legal para ampliação do rol de serviços, através de instrução
normativa ou decreto, ofensa ao princípio da legalidade.
É clara a ofensa ao CTN e à Constituição Federal.
III.2.2- Da não configuração de prestação de serviço mediante cessão de mão de
obra-Solução de Consulta 312/2014.
A empresa Do Val e Cardiocentro, haverá a realização dos serviços de remoção
dos pacientes em ambulâncias fornecidas e de responsabilidade das contratadas, o que
descaracteriza a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra.
Em relação a empresa Ruggeri, por ser serviço prestado na sede do contratante,
seja apto a ensejar a retenção, é importante frisar que essa condição, por si só, não é
determinante para sua ocorrência. Para que ocorra cessão de mão de obra é necessário, ainda,
que a empresa contratada coloque seus trabalhadores à disposição da empresa contratante, para
realizarem serviços contínuos.
Não foram colocados os trabalhadores à disposição do Recorrente, sendo de total
responsabilidade das contratadas a completa prestação de serviço.
O que se deve deixar claro é que em nenhum dos 3 contratos houve a reunião
concomitante das condições trazidas pela legislação aptas a condicionarem a retenção pela
Recorrente, eis que os trabalhadores somente fizeram o que estava previsto nos contratos,
mediante ordem, coordenação e responsabilidade, havendo somente execução de um serviço.
III.2.3-Da não configuração de Cessão de Mão de Obra para os Serviços Médicos
e Biomédicos Prestados.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

Tais serviços não têm como serem vistos como demais serviços sujeitos à
retenção, na medida que envolvem material humano e intelectual, sendo indubitavelmente mais
técnico e especializado que os demais serviços.
III.2.4- Do majorado cálculo das contribuições autuadas.
O cálculo das aludidas contribuições não poderia dar-se tomando-se o total das
notas fiscais, eis que contratualmente, prevê-se o fornecimento de material utilizado e a
utilização de equipamentos.
De fato a Instrução Normativa aplicável à época dispõe da informação de que
haveria a necessidade de discriminar na Nota Fiscal, ainda que sem valor estimado, o
fornecimento de material ou equipamento, o que não foi realizado pelas contratadas.
Porém, observa-se que em todos os contratos firmado, como muito bem já
verificado pela Delegacia de julgamento, foi indicada expressamente a obrigação de
fornecimento de materiais.
III.4-Do efetivo Recolhimento pelos prestadores de serviço.
A recorrente não visa esquivar-se da obrigação de retenção, mas tão somente não
se ver obrigada ao recolhimento de tributo de competência do prestador de serviço e pelo mesmo
já recolhido.
A obrigação de retenção, porquanto ser essencialmente uma antecipação de
ingresso, é encerrada toda vez que tal ingresso é feito de forma integral, ainda que pelo prestador
de serviço a quem compete o cálculo da contribuição previdenciária mensal.
Foi juntando aos autos prova de recolhimento, nas competências 03/2007, da
contribuição previdenciária devida pela empresa Rugeri Bernades Borges Biomédicos
associados.
É exatamente por isso que se pleiteia a diligência.
III.5- Da ausência de responsabilidade tributária do tomador de serviço perante as
contribuições do prestador de serviço.
A pretensa obrigação pela retenção de 11% dos serviços supra mencionados, tem-
se a ofensa ao CTN e a Constituição Federal.
A empresa contratante dos serviços não tem vinculação direta ou indireta com o
fato gerador da obrigação de recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre os
salários dos empregados da prestadora, ainda que estes executem os serviços nas dependências
do estabelecimento contratante.
Ao legislador ordinário não remanesce qualquer competência para eleger sujeitos
passivos de obrigação tributárias, mas ao contrário, ao fazê-lo, deverá ater-se estritamente ao
termos da Constituição correlacionado o sujeito passivo e o fato gerador.
A antecipação da contribuição constitui verdadeiro confisco e/ou empréstimo
compulsório, considerando o fato de que o valor retido na nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços será sempre superior ao valor efetivamente devido a título de contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de salários.
III.6-Da impossibilidade de autuação-aplicação analógica/subsidiária do parecer
normativo no 01/2002.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

Pode-se entender que a responsabilidade da contratante dos serviços pela retenção
de 11% sobre as notas fiscais de prestação de serviços será também elidida quando a contratada
apresentar GFIP com a correta descrição das contribuições devidas, no termo legal previsto, pois
consequentemente estaria satisfeita a obrigação tributária principal.
IV-Do valor da Multa e dos Juros Aplicados.
IV.1-Do caráter confiscatório da Multa aplicada
À multa aplica-se o princípio do não confisco.
Além de não ter ocorrido nenhuma subtração ilegal de recurso, se caso fosse
constatado incorreta retenção ou até mesmo ausência da mesma, não poderia ser considerada a
multa uma materialização de penalidade.
O princípio do não confisco tem estreita relação com o princípio da
proporcionalidade.
É necessária a observância do não confisco e da capacidade contributiva.
IV.2-Ilegalidade da progressão da multa de mora-retroação benéfica
Deve ser aplicada a multa de mora em sua redação atual, por se mostrar mais
favorável ao contribuinte, sob pena de restar malferida a retroatividade benéfica determinada
pelo art. 106, II, c do CTN.
IV.3-Da taxa de juros aplicável
A taxa Selic, em relação aos créditos de natureza tributária, apresenta-se
inaplicável, restando incorreta a imputação de juros moratórios sobre o valor não recolhido.
É inconstitucional e ilegal a utilização de taxa que represente juros
compensatórios e que que exceda limite máximo fixado pelo CTN e pela CF, qual seja 12% ao
ano.
V-Do Pedido.
Ante todo o exposto, reiterando os pedidos já apresentados na impugnação
administrativa, requer-se, preliminarmente a reforma da decisão de 1ainstância reconhecendo-se
(i) a nulidade da presente NFLD, ante a não inclusão das contratadas –solidárias; e (ii) a
determinação de realização de diligência, conforme quesitos e assistente técnico
indicados(pleiteando-se desde já pela apresentação de quesito complementares) para que se
possa concluir sobre a existência ou não de débito junto às contratadas, e qual o montante deles,
caso existam, as regularidade das suas contabilidades, além da existência de situações que lhes
altere o valor,
como
subcontratações
e retenções,
verificando principalmente os
pagamentos/recolhimentos efetuados pela empresa RUGERI
BERNARDES
BORGES
BIOMÉDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA.
No mérito, ultrapassadas as preliminares suscitadas, e com fulcro nas razões de
fato e de direito elencadas, requer-se seja reconhecida a improcedência total da presente autuação
e reformada a decisão de 1a instância, eis que:
(i)
Houve a retificação das guisa da empresa Execut Trabalhos Auxiliares S/C
LTDA nas competências 11/2007 e 12/2007, não havendo que se falar em
ausência de espontaneidade, devendo a exigência sobre tal contratada ser
cancelada.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

(ii)
Em relação às empresas Do val, cardiocentro e Rugergeri não pode a
exação fiscal prevalecer pois:
(ii.1) não há previsão legal para retenção de 11% de serviços de saúde e
;(ii.2) ainda que houvesse tal previsão, não restou configurada a
caracterização da cessão de mão de obra conforme dispõe a Solução de
Consulta Cosit 312/2014 perfeitamente aplicável ao caso, eis que ausente
subordinação;
(ii.3) sendo certo que se considerada a inaplicabilidade da citada solução
ainda assim não se configura cessão de mão de obra para serviços médicos
e biomédicos prestados.
Subsidiariamente, sua parcial improcedência sendo reduzida a base de cálculo da
aludida retenção em relação à contratada Rugeri Bernardes Borges Biomédicos Associados S/C
LTDA, bem como deduzidos os valores por eles recolhidos.
Por outro lado, admitindo-se a remotíssima hipótese de ser mantida alguma
parcela da autuação fiscal, requer o Recorrente seja excluída a multa aplicada em razão de seu
caráter confiscatório, ou ao menos que não seja aplicada a sua progressão, limitando-se a multa a
20% em razão da retroação benéfica, sendo excluída também a aplicação da taxa Selic como
juros na quantificação do montante supostamente devido.
Em 28/08/2015, e-fls. 486/500, requer a juntada de instrumento de procuração.
Em 21/12/2023, e-fls. 501/506, requer a juntada de instrumento de
substabelecimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
I-Da Nulidade e do pedido de Diligência
A recorrente diz que a ausência de autuação das contratadas ofende o princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa, sendo a auto de infração nulo. Alega a
necessidade de diligência para verificar se os tributos objeto da autuação foram devidamente
recolhidos pelas contratadas, verificando principalmente os pagamentos/recolhimentos efetuados
pela empresa RUGERI BERNARDES BORGES BIOMÉDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA.
Pois bem, entendo que não assiste razão à contribuinte.
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 deixa claro que o contratante de serviços
executados mediante cessão de mão de obra está obrigado a retenção de 11% sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, recolhendo a respectiva importância em nome
do prestador de serviços-Caput.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

O artigo 31 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.711/98, obriga
diretamente o contratante dos serviços a efetuar a retenção, determinando a observação do
disposto no artigo 33, § 5o, da mesma lei.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), entendeu que a Lei no
9.711/98 que introduziu a redação do artigo 31, da Lei no 8.212/91, instituiu técnica arrecadatória
via substituição tributária, mediante a qual compete à empresa tomadora dos serviços reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação dos mesmos, bem como
recolher, no prazo legal, a importância retida. Cuida-se de previsão legal de substituição
tributária com responsabilidade pessoal do substituto, que passou a figurar como o único sujeito
passivo da obrigação tributária (EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 946.549
- SC (2007/0097932-6).
Assim, a retenção de 11% sobre o total da fatura ou nota fiscal de prestação de
serviços mediante empreitada ou cessão de mão-de-obra consiste em antecipação de
recolhimento, feita pelo tomador do serviço em nome do prestador.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal (STF), reafirmou em 01/08/2011, que é
constitucional a retenção, por parte do tomador de serviço, de 11% sobre o valor da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviço para fins de contribuição previdenciária. A decisão foi tomada
por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 603.191/MT, com Repercussão Geral. É
de se ver a ementa do julgado:
DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE 11%
ART.
31
DA
LEI
8.212/91,
COM
A
REDAÇÃO
DA
LEI
9.711/98.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. Na substituição tributária, sempre teremos duas normas:
a) a norma tributária impositiva, que estabelece a relação contributiva entre o contribuinte
e o fisco; b) a norma de substituição tributária, que estabelece a relação de colaboração
entre outra pessoa e o fisco, atribuindo-lhe o dever de recolher o tributo em lugar do
contribuinte. 2. A validade do regime de substituição tributária depende da atenção a
certos limites no que diz respeito a cada uma dessas relações jurídicas. Não se pode
admitir que a substituição tributária resulte em transgressão às normas de competência
tributária e ao princípio da capacidade contributiva, ofendendo os direitos do contribuinte,
porquanto o contribuinte não é substituído no seu dever fundamental de pagar tributos. A
par disso, há os limites à própria instituição do dever de colaboração que asseguram o
terceiro substituto contra o arbítrio do legislador. A colaboração dele exigida deve
guardar respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se lhe
podendo impor deveres inviáveis, excessivamente onerosos, desnecessários ou ineficazes.
3. Não há qualquer impedimento a que o legislador se valha de presunções para viabilizar
a substituição tributária, desde que não lhes atribua caráter absoluto. 4. A retenção e
recolhimento de 11% sobre o valor da nota fiscal é feita por conta do montante devido,
não descaracterizando a contribuição sobre a folha de salários na medida em que a
antecipação é em seguida compensada pelo contribuinte com os valores por ele apurados
como efetivamente devidos forte na base de cálculo real. Ademais, resta assegurada a
restituição de eventuais recolhimentos feitos a maior. 5. Inexistência de extrapolação da
base econômica do art. 195, I, a, da Constituição, e de violação ao princípio da
capacidade contributiva e à vedação do confisco, estampados nos arts. 145, § 1o, e 150,
IV, da Constituição. Prejudicados os argumentos relativos à necessidade de lei
complementar, esgrimidos com base no art. 195, § 4o, com a remissão que faz ao art. 154,
I, da Constituição, porquanto não se trata de nova contribuição. 6. Recurso extraordinário
a que se nega provimento. 7. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (STF - RE: 603191 MT,
Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 01/08/2011, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: 05/09/2011)
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

Em virtude do acima exposto com à adoção da substituição tributária a validade
do lançamento fiscal independe da prévia fiscalização dos prestadores de serviços e também não
é necessária a realização de diligência para verificar se houve dupla tributação. Com essa nova
redação não se aplica o parecer CJ MPAS 2.376, da seguridade social.
Em harmonia com a legislação e jurisprudência dos tribunais superiores, que o
recorrente, na qualidade de tomador de serviços de cessão de obra, é responsável direto pelo
valor decorrente da relação jurídica de substituição tributária, ainda que não tenha efetuado a
retenção prevista legalmente, não havendo perquirir sobre o recolhimento das contribuições por
parte do prestador, para fins de exigência do tributo devido relativamente ao tomador.
A questão da diligência/perícia foi apreciada e rechaçada pelo julgador de
primeira instância, logo não vislumbro cerceamento de defesa e nem ofensa ao contraditório e
ampla defesa.
Além do mais a diligência/perícia não serve para o fim de suprir material
probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende a
contribuinte, por via da diligência/perícia, que sejam produzidas as provas que embasam as
informações, cujo ônus cabe a ela própria.
Os elementos de prova a favor da Recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ela produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então,
na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de diligência/perícia ser utilizado como forma de
postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Entendo como correto o indeferimento do pedido de diligência/perícia realizado
no acórdão de piso, pois fica a juízo de valor da autoridade julgadora de primeira instância
determinar ou não a realização de perícia (art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972-PAF).
Cabe nesse momento citar a súmula CARF no 163
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Dessa forma o indeferimento do pedido de diligência não é caso de cerceamento
de direito de defesa e não houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Indefiro o pedido de perícia, pois além do que foi exposto entendo que todos os
elementos contidos nos autos são suficientes para se formar a convicção acerca dos fatos e
motivos do lançamento(art. 29 do Decreto n.o 70.235/1972-PAF).
Com a adoção da substituição tributária a responsabilidade passa a ser pessoal do
substituto, que passa a figurar como único sujeito passivo da obrigação tributária.
Acrescento que o lançamento foi constituído conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal e no auto de infração com Relatório Fiscal
Complementar, com discriminação da base de cálculo, do montante devido, da fundamentação
legal.
O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
II-Da ausência de previsão legal para a retenção de 11% sobre a Prestação de Serviços de Saúde
(VAL SERVIÇOS MÉDICOS, CARDIOCENTRO CENTRO DE DIAGNOSTICO EM
CARDIOLOGIA e RUGGERI BERNARDES BORGES BIOMÉDICOS ASSOCIADOS), não
estando configurada a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, nos termos da SC
Cosit 312/14, para os serviços médicos e biomédicos prestados, por serem eles técnicos
especializados.
Em relação a este tema, após sustentar que a Prestação de Serviço de Saúde não
integraria o rol legal daqueles serviços sujeitos à retenção, passou o recorrente a alegar que não
teria havido a cessão de mão-de-obra em relação a ela. Aduz que para se caracterizar a cessão de
mão-de-obra, deve-se interpretar o termo "colocados trabalhadores à disposição da empresa
contratante" da seguinte forma, sem prejuízo de outros itens semelhantes a esses:
(i) deve a contratada ceder sua prerrogativa de comando à contratante, abrindo
mão do seu direito de coordenar seus empregados;
(ii) deve a contratante definir a quantidade de trabalhadores que ela necessita para
executar os serviços que são de sua responsabilidade;
(iii) a subordinação deve ser configurada em relação ao tomador, e não em relação
ao cedente do serviço;
(iv) pressupõe-se que a empresa simplesmente coloque seus empregados à
disposição do tomador de serviços, o qual determina diretrizes de trabalho e comanda a prestação
do serviço;
Na sequência, concluiu que “os trabalhadores somente fizeram o que estava
previsto nos contratos, mediante ordem, coordenação e responsabilidade das contratadas,
havendo somente a execução de um serviço certo”.
Após analisar os contratos em questão, defende ser a Solução de Consulta Cosit
312/14 aplicável ao caso, salientando ser ela vinculante para os contribuintes que se encontram
em situação semelhante, e que ela se posicionou “no sentido de que os serviços realizados pelo
contratado nas dependências do contratante, sem a dependência profissional dos funcionários
contratados ao contratante, e sendo de responsabilidade do contratado, todo os elementos e
materiais necessários à consecução do serviço, não haveria que se falar em cessão de mão de
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

obra e, por conseguinte, a necessidade de retenção da contribuição previdenciária na fonte do
pagamento”.
Estende-se em considerações sobre o assunto, arguindo, em item subsequente, que
os serviços médicos, por envolverem material humano e intelectual, sendo técnicos e
especializados, não se tratariam de serviços sujeitos à retenção, estando os valores contratados
vinculados ao grau de especialização aplicada.
Pois bem, exposta em linhas gerais as argumentações recursais, cabe passar ao seu
exame.
Há que refutar, de pronto, a alegação de que a inclusão de serviços de saúde como
sujeitos à retenção teria o caráter ilegal.
A sistemática de retenções sobre serviços prestados sob o regime de cessão de
mão de obra já teve sua constitucionalidade e legalidade analisada e atestada pelos tribunais
superiores, de acordo com o já explanado no item “I” supra, destas fundamentações. Por outro
lado, a própria Lei 8.212/91, pelo caput do seu § 4o do art. 31, remete ao regulamento um maior
detalhamento dos serviços considerados como cessão de mão de obra. A propósito, são bem
postas as linhas vertidas pela contestada sobre o assunto, confira-se:
O procedimento de a lei atribuir ao seu regulamento a enumeração das hipóteses legais
que se enquadram na definição da própria lei constitui prática absolutamente legal e
usual no âmbito da tributação, sendo largamente utilizada pelos regulamentos do IR.
ICMS e EPI, por exemplo. Justifica-se pela evidente razão de que não cabe ao legislador
a atribuição de. em face da complexidade dos fatos econômicos e da crescente
diversidade de possibilidades legais, ditadas pela dinâmica econômica, prever
exaustivamente cada uma das hipóteses possíveis de fatos econômicos relevantes para a
tributação. Obviamente que esta proposição não pressupõe um alargamento desmedido,
sem critério das hipóteses legais possíveis. Ao contrário, as hipóteses legais previstas no
regulamento ou em normas infialegais devem necessariamente guardar relação direta
com a definição legal adotada pela lei. E exatamente do que aqui se trata: definida o que
seja "realização de serviço mediante cessão de mão-de-obra", as hipóteses enumeradas
no regulamento ou na norma legal devem ser tidas como regulares na medida em que
sejam, como aqui, perfeitamente compatíveis com a definição legal e seus parâmetros,
com a observância das diretrizes estatuídas pelo artigo 110 do CTN, que, nestas
circunstâncias, encontram-se devidamente contemplados.
Ademais, deve ser registrado que as normas questionadas do Decreto 3.048/99
(incisos de seu art. 219, § 2o, em consonância com o quais foram correspondentemente exaradas
as normas contidas nas Instruções Normativas do Fisco) foram emitidas pela Presidência da
República, chefia do Poder Executivo ao qual este órgão julgador está vinculado por força do
poder hierárquico, não sendo de sua alçada, por conseguinte, entrar na seara de discussão da
compatibilidade de Decretos emitidos pela presidência em harmonia com as leis que lhes deram
suporte.
Nesse contexto, deve também ser prontamente refutada a adução segundo a qual o
serviço médico por ser especializado e técnico, “envolvendo grande conteúdo intelectual e
pessoal...o que não ocorre com os serviços discriminados na Lei 8.212/91”, não está obrigado à
retenção de 11% em relação aos prestadores de serviço.
Independentemente dos adjetivos que o contribuinte atribua aos serviços médicos
e de saúde, o fato é que as normas aplicáveis – art. 31, § 4o, caput, da Lei 8.212/91, c/c art. 219,
§ 2o, XXIV, do Decreto 3.048/99 e, à época, art. 146, XXIII, da IN SRP 03/05 - regram que os
serviços de saúde estão sim sujeitos à retenção caso sejam realizados com as características
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

legalmente previstas de cessão de mão de obra, como colocação à disposição da mão de obra de
serviços contínuos, não havendo nessas normas exceção para a isenção de retenção no pertinente
a essa ou aquela atividade da área de saúde. Sendo assim, havendo a fiscalização verificado o
não recolhimento das contribuições em apreço pelo responsável tributário, de rigor realizar o
lançamento de ofício, tal como aquela procedeu.
Quanto à aplicabilidade da SC Cosit 312/14, isso depende da análise das relações
jurídicas avençadas com cada prestador. Antes disso, porém, forçoso reconhecer que carece o
relatório fiscal de maior aprofundamento no exame dos contratos, sendo certo que as razões
específicas da fiscalização para a exigência dos levantamentos VA (Do Val Serviços Médicos) e
CA (Cardiocentro Centro de Diagnóstico em Cardiologia Ltda) estão contidas em somente dois
parágrafos, abaixo transcritos, nos quais não houve a devida análise da presença ou não dos
requisitos para a caracterização de cessão de mão de obra, veja-se:
8. O contrato de 18/02/7004 entre o Hospital São Lucas e a empresa prestadora DO
VAL SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA (cópia em anexo), e o contrato entre o
Hospital São Lucas e a empresa prestadora CARDIOCENTRO CENTRO DE
DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA S/C LTDA, têm por objeto MANTER
FUC10NARIOS PARA REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA CONVENCIONAL E DE
SUPORTE AVANÇADO UTI, que de acordo com itens 2.2 2.3 e 2.5 cláusula II do
Contrato, tais funcionários devem ser responsáveis tecnicamente bem preparados e
continuamente aperfeiçoados, treinados e qualificados e devidamente uniformizados e
com identificação, com cobertura de 24 (vinte e quatro horas), caracterizando assim a
cessão de mão de obra.
8.1 Embora conste no item 2.1 cláusula II que a prestadora se obrigue a fornecer a
Ambulância Convencional e de Suporte Avançado - UTI, não houve discriminação nas
notas fiscais dos valores da Ambulância, nem tampouco há comprovação de que as
despesas de combustível e de manutenção dos veículos correram por conta da
contratada, restando, desta forma, prejudicada a admissibilidade de qualquer redução na
base de cálculo tributável, nos termos do artigo 151, da IN MPS/SRP n° 03/2005 de
H/07/2005.
Assim expostos os fundamentos do lançamento, cabe trazer à lume trechos dos
contratos e examiná-los com o devido cuidado.
Do Val Serviços Médicos
Contrato (trechos selecionados – fls. 77/80)
CLAUSULA I-OBJETO
1.1- O objeto do presente instrumento particular de contrato é a utilização pela
CONTRATANTE, dos serviços da CONTRATADA de remoção dos pacientes
conveniados da CONTRATANTE, em ambulâncias convencionais e unidade de
transporte avançado-UTI, em condições de absoluta segurança e conforto, de forma ágil,
e com os melhores recursos técnicos, profissionais e operacionais, sob inteira
responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com as normas e padrões estabelecidos
por lei.
CLAUSULA II-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1- A CONTRATADA obriga-se a fornecer a Ambulância Convencional e de Suporte
Avançado UTI, dotadas dos equipamentos necessários à prestação dos serviços
contratados.
2.2- A CONTRATADA obriga-se a fornecer profissionais responsáveis tecnicamente
bem preparados e continuamente aperfeiçoados, treinados e qualificados para prestação
dos serviços deste contrato.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

2.3- A CONTRATADA obriga-se a manter seus funcionários devidamente
uniformizados e com identificação.
2.6 - São de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA as obrigações trabalhistas,
previdenciarias, fiscais e quaisquer outras decorrentes do presente Contrato e relativas a
seus empregados e à organização da mesma.
2.7- Durante a remoção é de responsabilidade total da CONTRA TAPA a integridade
da saúde do paciente, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade.
Cardiocentro Centro de Diagnóstico em Cardiologia Ltda (fls. 90/92)
Contrato
"CLÁUSULA I-OBJETO
1.1 - O objeto do presente instrumento particular de contrato é a utilização pela
CONTRATANTE, dos serviços da CONTRATADA de remoção dos pacientes
conveniados da CONTRATANTE em Ambulância Convencionais e Unidade de
Transporte Avançado — U.T.I., em condições de absoluta segurança e conforto, de
forma ágil, e com os melhores recursos técnicos, profissionais e operacionais, sob a
integral responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com normas e padrões
estabelecidas por lei.
CLÁUSULA II - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer as Ambulâncias Convencionais e de
Suporte Avançado - U.T.I., dotadas dos equipamentos necessários à prestação dos
serviços contratados.
2.2 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer profissionais responsáveis tecnicamente
bem preparados e continuamente aperfeiçoados, treinados e qualificados para prestação
de serviços deste contrato.
2.3 - A CONTRATADA obriga-se a manter seus funcionários devidamente
uniformizados e com identificação.
(...)
2.6 - São de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA as obrigações trabalhistas,
previdenciarias, fiscais e quaisquer outras decorrentes do presente Contrato e relativas a
seus empregados e à organização da mesma.
2.7 - Durante a remoção é de responsabilidade total da CONTRATADA a integridade
da saúde do paciente ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade."
Pois bem, fica claro que os contratos tem idêntica redação, e que o serviço
contratado diz respeito à remoção de pacientes para as instalações do hospital, devendo ser
destacado que a Receita Federal do Brasil, mediante a Solução de Consulta Cosit no 114, de 1o de
julho de 2016 – exarada, portanto, após a prolação do acórdão contestado, que se deu em
16/04/2016 - examinou situação envolvendo esse tipo de serviço, cabendo reproduzir os trechos
mais relevantes desse documento, para a controvérsia em apreço:
Solução de Consulta Cosit no 114/16
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA: RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Os serviços de saúde referentes ao atendimento médico pré-hospitalar em unidade
móvel (UTI móvel), à remoção e ao translado de pacientes em veículos adequados,
aos serviços de atendimento domiciliar, também denominados "home care" e aos de
cobertura médica em eventos públicos, como descritos na inicial do presente processo
de consulta, não são prestados mediante cessão de mão-de-obra, pois não se verifica
a efetiva disponibilização de trabalhadores da prestadora à contratante,
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

consequentemente, não devem sofrer a retenção de 11% sobre o valor da nota
fiscal/fatura da prestação de serviços.
[...]
16. Analisemos os atos normativos explicativos da dicção legal. O §3° do art. 31 da Lei
define serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra como tendo três requisitos
essenciais: i) a colocação dos empregados da contratada à disposição da contratante; ii)
ser prestado nas dependências do contratante, ou em local por ele determinado; ii) serem
os serviços contínuos e de necessidade permanente do contratante.
[...]
33. Como as listagens constantes nos artigos 117 e 118 da Instrução Normativa RFB n°
971, de 2009, são exaustivas, para que os serviços prestados fiquem sujeitos à retenção
previdenciária de 11%, é indispensável que sejam prestados mediante cessão de mão de
obra ou empreitada, conforme o caso, e estejam relacionados nas referidas listagens.
34. O serviço de saúde consta apenas do art. 118. de forma que somente é objeto de
retenção se for realizado por meio de cessão de mão de obra e não, de empreitada.
35. Diante de todo o dito, verifiquemos, um a um, se os serviços de saúde prestados pela
consulente são prestados mediante cessão de mão-de-obra e nos termos do artigo 31 da
Lei n° 8.212, de 1991, deverão sofrer a retenção de 11% sobre os valores a eles
referentes, constantes da nota fiscal, fatura ou recibo.
[...]
35.2
Serviço de Atendimento Médico Pré-Hospitalar (UTI MÓVEL):
35.2.1 Apontamos, linhas acima, que o serviço de atendimento médico pré-hospitalar
consiste em oferecer aos usuários contratantes atendimento médico de urgência e
emergência em unidade móvel (UTI móvel), quando solicitados à central de
atendimentos da consulente. Novamente não se caracteriza a cessão de mão-de-obra,
pois, embora os serviços sejam necessidade permanente dos contratantes e a estes caiba
definir o local de sua prestação (de onde e para onde seus pacientes serão
transportados), não há efetiva cessão de mão-de-obra uma vez que não se vislumbra a
disponibilização dos trabalhadores da prestadora à tomadora. A situação se identifica
com os critérios definidores da empreitada, eis que existe uma tarefa bem definida,
atendimento de urgência e deslocamento do paciente, cuja execução é o objeto do
contrato.
35.2.2 Portanto, não se verifica a cessão de mão-de-obra na prestação de serviços de
atendimento médico pré-hospitalar nos termos da inicial do presente processo de
consulta, uma vez que, embora o serviço prestado seja uma necessidade permanente do
tomador e este indique o local da prestação, não se verifica a efetiva disponibilização
dos trabalhadores da contratada para a tomadora dos serviços de "UTIMóvel".
[...]
35.4 Por fim, os serviços de remoção, como dito alhures, serviços de transporte e
remoção em unidade móvel adequada, acompanhada de profissionais da saúde, de
pacientes com destino a hospitais ou clinicas, se assemelham, em tudo, com os serviços
de "UTI Móvel" examinados no item 35.2 acima e, portanto, tais serviços não são
passíveis de sofrerem a retenção de 11% uma vez que não são prestados mediante
cessão de mão-de-obra, conforme analisado nos parágrafos mencionados. (grifei)
Não divirjo dessas bem postas ponderações acerca dos serviços de remoção na
área de saúde, objeto dos contratos focados, especialmente no que tange à existência de
substancial proximidade dos serviços contratados com obrigação de resultado, como os
executados na forma de empreitada, mais do que com cessão de mão de obra propriamente dita.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

Diante desse quadro, voto por excluir da base de cálculo do lançamento os
levantamentos VA e CA.
No que concerne ao contrato com o prestador Ruggeri Bernardes Borges
Biomédicos Associados Ltda., assim se manifestou o Fisco:
11. O Hospital São Lucas forneceu à empresa RUGERI BERNARDES BORGES
BIOMÉDICOS
ASSOCIADOS S/C LTDA, os equipamentos e mobiliário,
disponibilizando o local dentro do Hospital São Lucas (mesmo endereço), contratando a
cessão de mão de obra da respectiva empresa (Anexos II e III do Contrato de prestação
de serviços em anexo). Há de se salientar que o objeto social do Hospital São Lucas, de
acordo com alteração contratual de 20/12/1994 em anexo, é o exercício de todas as
atividades peculiares ao ramo da assistência médico-hospitalar, em todas as suas
modalidades, inclusive laboratorial, sendo portanto devidas as contribuições referente
aos 11% referente a cessão de mão de obra - Área de Saúde.
Por seu turno, do contrato em referência cabe transcrever alguns excertos:
Ruggeri Bernardes Borges Biomédicos Associados Ltda. (fls. 94/102)
Contrato (trechos selecionados)
CLÁUSULA I – DO OBJETO
As partes têm por objeto a terceirização dos serviços da área de Análises Clínicas, que a
CONTRATANTE transfere à CONTRATADA, observadas as demais cláusulas deste
instrumento.
CLÁUSULA II - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados exclusivamente e sob
responsabilidade da CONTRATADA, através de seus sócios ou de profissionais a seu
serviço, os quais responderão por todos os atos praticados na vigência e em
cumprimento do presente instrumento.
[...]
PARÁGRAFO SEGUNDO - Serão de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição
e instalação do mobiliário e dos equipamentos necessários à boa execução dos serviços
objeto deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE
relação atualizada dos móveis equipamentos existentes na unidade de atendimento.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se responsabilizará pela manutenção
e/ou reposição dos mobiliários e equipamentos objeto deste contrato.
[...]
PARÁGRAFO SEXTO - Os equipamentos e mobiliários de propriedade da
CONTRATANTE são os relacionados no Anexo DI, juntamente com as Notas Fiscais
de aquisição. A manutenção e conservação dos mesmos serão de total responsabilidade
da CONTRATADA.
[...]
CLÁUSULA III - DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO
Pelos serviços prestados aos pacientes da CONTRATANTE esta pagará à
CONTRATADA o valor estipulado em sua tabela de prestação de serviços constante do
Anexo 1, quando os exames forem realzados no prédio da sede da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços prestados a pacientes vinculados a Unimed-
Cooperativa de Trabalho Médico de Taubaté poderão ter tabela de prestação de serviços
diferenciada em virtude da CONTRATADA ser beneficiada com a utilização da área,
sem ônus.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor
estipulado em sua tabela de prestação de serviço em anexo (Anexo 1), referente aos
exames realizado na sede da CONTRATANTE.
[...]
PARÁGRAFO SÉTIMO -A CONTRATADA será responsável pela aquisição de :odo
Material de consumo (hospitalar, gráfico, de escritório e outros) necessário à prestação
do Serviço.
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATANTE efetuará um desconto na razão de 10%
(quarenta por cento), sobre o faturamento total a repassar à CONTRATADA, a título de
aluguel da área física ocupada, conforme croqui ANEXO III
[...]
Ora, cotejando-se os termos do Relatório Fiscal com os do contrato, verifica-se
que a análise da situação por parte da autoridade lançadora foi deveras insuficiente, ao menos
para embasar a exigência contestada.
Apega-se o Fisco ao fato de que equipamentos e mobiliários da contratante foram
disponibilizados à prestadora (§ 7o, cláusula II), mas omite que no § 2o dessa cláusula há
previsão para que a prestadora adquire e instale equipamentos e mobiliários, por conta própria. O
que se pode inferir, aparentemente e sem muita precisão, é que o serviço prestado utiliza móveis
e equipamentos já existentes no local e de propriedade da contratante, mas também de mobiliário
e equipamento adquiridos pela contratante. À toda vista, porém, a fiscalização não buscou maior
ponderação sobre tais cláusulas
Também não alude ela à disposição do § 8o da cláusula III, que refere à obrigação
de pagamento de aluguel por parte da contratada para utilização do espaço físico onde foi
instalado o laboratório, o que revela que o serviço foi efetuado nas dependências do contratado –
ainda que se trate de espaço arrendado – não do contratante.
Ainda, não consta das razões fiscais uma linha sequer acerca da presença de um
dos requisitos essenciais que caracterizam a prestação de serviços mediante cessão de mão de
obra, a saber, análise se os empregados da contratada foram colocados ou não à disposição do
contratante, valendo frisar que tal exame deve constar já no corpo da autuação fiscal, não
cabendo à instância julgadora “complementá-lo” a partir da leitura dos termos do contrato.
Por oportuno, vale trazer à baila a ementa da Solução de Consulta Cosit no 112/17:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA: LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. RETENÇÃO PREVIDENCIÀRIA.
Diferentemente da empreitada, a cessão de mão de obra necessariamente envolve uma
transferência, ainda que em parte, do comando, orientação e coordenação dos
empregados da empresa prestadora de serviço para a empresa contratante (colocação à
disposição). Se a empresa contratante dos serviços não puder dispor dos empregados da
contratada, não puder coordenar a prestação do serviço, não ocorre o "ficar a
disposição" e, por conseguinte, não ocorre a cessão de mão de obra nos termos do art.
31 da Lei no 8.212, de 1991. O estabelecimento de parâmetros para a realização de um
serviço (tais como prazos, horários de trabalho e materiais a serem utilizados) não
caracteriza, por si só, subordinação dos empregados da contratada à contratante.
Os serviços laboratoriais de análises clínicas estarão sujeitos à retenção previdenciária
prevista no art. 31 da Lei n2 8.212, de 1991, se e somente se forem prestados mediante
cessão de mão de obra.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

Ou seja, nos termos do entendimento do próprio órgão lançador, é necessário que
esteja devidamente comprovado que os serviços do gênero em tela sejam prestados mediante
cessão de mão de obra, para que estejam sujeitos à retenção, o que não aconteceu na espécie, já
que a fiscalização foi omissa em demonstrar o atendimento ao requisito colocação da mão de
obra da contratada à disposição do contratante.
Sob essas razões, face à falta de profundidade e às lacunas existentes no trabalho
fiscal, tenho que assiste razão ao recorrente também nesse ponto, devendo ser excluída da base
de cálculo do lançamento o levantamento RU.Da Caracterização de cessão de mão de obra, da
solução de consulta 312/2014 e do parecer normativo Cosit No1/2002 .
III-Do cálculo majorado das contribuições autuadas.
O recorrente alega que o cálculo das contribuições “não poderia dar-se tomando-
se o valor total das Notas Fiscais, eis que contratualmente...prevê-se o fornecimento de material
e a utilização de equipamentos (cama hospitalar, monitores, bombas etc.) tudo conforme
disposição da Instrução Normativa 03/05. Teria então a DRJ agido com “excesso de formalismo”
ao entender que “não se pode determinar os valores dos lançamentos fiscais apenas com base em
disposições contratuais e em informações genéricas apresentadas”.
Ora, o que o recorrente reputa de “excesso de formalismo” é a simples
observância do ordenamento em vigor, ao qual o órgão julgador não é facultado esquivar-se,
dado o princípio da legalidade. A IN SRP 3/2005, pelos seus arts. 149/150, demanda que, para
não integrarem a base de cálculo da retenção, é necessária a comprovação dos valores
expendidos com materiais e equipamentos, não bastando para tanto a apresentação dos contratos
de prestação de serviços, sendo imprescindível que os montantes correspondentes estejam
discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços.
No particular, necessário frisar que nas notas fiscais anexadas aos autos (fls. 89,
93, 131 e 132) não constam discriminados outros custos, além da mão de obra, vinculados aos
“serviços prestados”, motivo pelo qual incidiram sobre o valor total dos respectivos documentos
as retenções legais, dentre elas as contribuições previdenciárias.
Não prosperam, destarte, as alegações recursais relativas ao aventado “cálculo
majorado das contribuições”.
IV-Do efetivo recolhimento pelos prestadores de serviços e da ausência de responsabilidade
tributária do tomador de serviços perante as contribuições do prestador de serviços, e da
impossibilidade da autuação por aplicação analógica/subsidiária do Parecer Normativo no
01/2002
Nesse tópico, o contribuinte reitera seu entendimento de que já havendo o
prestador de serviço efetuado o ajuste e recolhimento da contribuição previdenciária, haveria
duplicidade na exigência fiscal, renovando pedido de diligência para aferição dos recolhimentos.
Expende ainda diversos parágrafos defendendo a tese de que o sujeito passivo da obrigação
tributária é o prestador, não a tomadora, sendo que a o legislador estaria a desprezar os princípios
constitucionais, dentre eles o da discriminação constitucional de rendas, o da tipicidade dos
tributos, e a matriz da instituição da retenção na fonte.
Constata-se, então, a recalcitrante insistência do recorrente em não se curvar aos
termos da legislação em vigor, que atribui ao tomador de serviços responsabilidade direta pelos
tributos devidos no contexto de cessão de mão de obra – não sendo para tanto relevante eventual
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

recolhimento do tributo por parte do prestador - a despeito não só do estabelecido no
ordenamento jurídico, como do posicionamento pacífico dos tribunais superiores.
Tratando-se de mera reiteração, sob outras vestes, do arrazoado já vertido em sede
de preliminar, motivo pelo qual remete-se, como fundamentação para a rejeição das alegações
recursais quanto a este ponto, às razões contidas no item “I” deste voto, valendo acrescentar que
as alusões quanto à inconstitucionalidade da legislação em relevo não podem sequer ser objeto
de discussão, a teor da mais acima referida Súmula CARF no 2.
Como remate, vale ressaltar ser completamente descabido o pedido para aplicação
analógica do Parecer Normativo Cosit no 01/2002 ao caso em evidência, não só por ele ter sido
elaborado à luz de legislação de imposto de renda, bastante diversa da que rege as contribuições,
mas principalmente, por não haver qualquer motivo para aplicação de analogia, já que inexiste
lacuna normativa na legislação aplicável, a qual bem define, nos termos vistos à saciedade, a
dimensão da responsabilidade do tomador de serviços de cessão de mão de obra.
V-Dos Recolhimentos da prestadora de serviços Execut

Consta no acórdão de piso (e-fls. 389):
A Impugnação apresenta cópias de pedidos de ajuste de guias, que, segundo alega, teriam
sido recolhidas no CNPJ do próprio Contribuinte, mas que deveriam ter sido recolhidas
com as formalidades legais devidas: CNPJ da prestadora de serviços e código específico
de recolhimento (fls. 333/341).
Ocorre, entretanto, que, não obstante terem sido ajustados os documentos de arrecadação
(e alocados para a prestadora de serviços), tal se deu em 03/12/2010 (fls. 333/341),
depois, portanto, do início da ação fiscal (o que se deu em 22/03/210 – fls. 42/50 e 154) e
também depois, até mesmo, da lavratura da notificação fiscal (o que se deu em
30/114/2010 – fl. 3), do que decorre a perda do benefício da espontaneidade (§ 1o do
artigo 7o do Decreto 70.235/1972), ressalvada as apropriações a serem realizadas pelo
órgão preparador da Receita Federal do Brasil, por ocasião da eventual cobrança dos
créditos tributários que venham ser mantidos, ao final deste processo administrativo.
O recolhimento foi feito no CNPJ errado. Não compete a esse julgamento se
pronunciar acerca de ajuste de guia, além do mais o pedido de ajuste foi feito quando o
contribuinte não estava mais espontâneo e tal fato impede que tais pagamentos sejam
computados para fins de apurar a base de cálculo do lançamento. Caso realmente tenha ocorrido
o ajuste a Receita Federal deve apropriar os valores pagos por ocasião da cobrança dos créditos
tributários que sejam mantidos ao final do processo administrativo.
VI-Da Multa.

O sujeito passivo alega que a multa é confiscatória e não observa a capacidade
contributiva.
Os questionamentos de que a multa tem o caráter confiscatório e não observa o
princípio da capacidade contributiva são alegações de inconstitucionalidade e é vedado ao CARF
declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme súmula
abaixo:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Cabe lembrar que a responsabilidade por infração da legislação tributária
independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, da natureza extensão dos
efeitos do ato(art. 136 do CTN).
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa não pode deixar de ser
aplicada e nem ter o seu patamar reduzido, salvo nos casos previsto na legislação.
VII-Da retroatividade benigna.
Sobre a multa, deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda
da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
Isso devido à prevalência da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação
aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009.
Logo, deve-se adotar a retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 11.941/2009, e a multa de mora pelo descumprimento da obrigação
principal deve se limitar a 20%.
VIII-Dos juros.

A contribuinte diz que a taxa de juros é inconstitucional e ilegal e excede o limite
fixado pela CF e pelo CTN.

Como já explicado este órgão não pode apreciar alegação de inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial para que sejam excluídos da base de cálculo do lançamento os
levantamentos VA, CA e RU e para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2001-006.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000549/2010-06

Fl. 530
DF CARF MF
Original